Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-23.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001410-23.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO SILVA - CPF: 419.755.291-20 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1001410-23.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS/MT

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ELIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – APAGÃO NA CIDADE E REGIÃO
POR TRÊS DIAS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORA ATINGIDA PELA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que fora atingida pela interrupção do serviço, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Ausentes os requisitos do art. 80 do Código de Processo Civil, não há

que falar em litigância de má fé.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ao argumento de que houve a comprovação da falha de prestação de serviço em decorrência da interrupção de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito,
para:

a)
CONDENAR, a Reclamada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, a pagar a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante

ELIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO SILVA
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando, em suma, a inexistência de responsabilização pelo dano alegado, visto que ausente o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta praticada pela parte promovida.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral com a condenação da parte promovente por litigância de má fé e que o marco inicial dos juros sejam a partir o arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral por suposta falha na prestação do serviço decorrente de apagão, queda de energia e demora na solução do problema.

A parte promovente afirma que houve interrupção de energia elétrica por aproximadamente 03 (três) dias, ou seja, dos dias 01/05/2019 a 03/05/2019, em todo o Distrito do Paredão Grande, Município de Barra do Garças/MT, razão pela qual faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Por sua vez, a parte promovida alega que a interrupção se deu em razão das fortes chuvas ocorridas naquela época, sendo que existindo alguma falha na prestação do serviço não pode a ré ser responsabilizada vez que a interrupção se deu por força maior.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o presente caso guarda certas peculiaridades que, de fato, autorizam a improcedência da pretensão inicial. Essa magistrada já proferiu julgamento em ações semelhantes em que entendeu pela comprovação dos fatos e ocorrência de dano moral a ser indenizado, no entanto, o presente caso está permeado de minúcias que o diferencia dos casos já julgados.

Isso porque, pelos documentos juntados na inicial verifico que o processo é carente de provas de que os fatos narrados na inicial atingiram a residência da parte promovente. Juntou protocolos de reclamação efetuadas por meio do aplicativo da promovida, mas que se referem a outras residências, abaixo assinado, bem como matéria jornalística que atesta o apagão na região, no entanto tais provas não demonstram, em específico, o dano moral suportado pela parte promovente, prova essencial da indenização.

Ora, na inicial a parte promovente alega que houve perecimento de produtos da geladeira, que a bomba de água da comunidade não funcionou, teve que se utilizar de velas, esquentar água no fogão, que não receberam qualquer tipo de comunicado, aviso prévio ou posterior aos fatos por parte da promovida, porém não fez prova de quaisquer dessas alegações. Não juntou sequer uma foto dos produtos estragados, não indicou um protocolo próprio de sua residência, em que pese alegar que que passou a noite tendo que utilizar velas e muito menos comprovou que se encontrava na residência quando da ocorrência da falha.

Com efeito, é preciso destacar que não se admite o dano moral presumido, exigindo-se a comprovação dos fatos e do abalo moral em tese suportado, o que não restou comprovado no presente caso, pois a parte promovente não comprova que fora atingida pela interrupção do serviço, posto que se vale de provas emprestadas, produzidas por terceiros, para comprovar supostos danos pessoais.

Assim, no presente caso, entendo que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, o que enseja a improcedência da pretensão inicial.

Ausentes os requisitos do art. 80 do Código de Processo Civil, não há que falar em litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020